Tribunal: STM
Processo: 7000493-88.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NORMA REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUTONOMIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público na formulação, correção de provas ou atribuição de notas aos candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. O controle jurisdicional sobre questões de concurso deve restringir-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes e à segurança jurídica dos certames. 3. É legítima a atuação da banca examinadora na formulação e correção das questões do certame, desde que observados os limites do edital e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Estando a matéria cobrada compatível com o conteúdo programático e não se verificando erro grosseiro ou violação manifesta ao edital, não há falar em ofensa a direito líquido e certo do candidato. 4. Ordem denegada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000493-88.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS
ADVOGADO(A): DAIANA CRISTINA VARGAS DE FREITAS (OAB MG204866)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A SEGURANÇA,
MANTENDO-SE HÍGIDO O GABARITO OFICIAL DA QUESTÃO Nº 119 DO
CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL STM/CEBRASPE Nº 1/2025. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONCEDIA A ORDEM DE
MANDADO DE SEGURANÇA, PARA O FIM DE ANULAR A QUESTÃO Nº 119
DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO
JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE POLÍCIA JUDICIAL
(EDITAL STM/ CEBRASPE Nº 1/2025) E DETERMINAVA A ATRIBUIÇÃO DA
RESPECTIVA PONTUAÇÃO AO IMPETRANTE E, POR CONSEGUINTE, A SUA
RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME, SE FOSSE O CASO. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000493-88.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS
ADVOGADO(A): DAIANA CRISTINA VARGAS DE FREITAS (OAB MG204866)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO
OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NORMA REVOGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUTONOMIA TÉCNICO-
PEDAGÓGICA DA BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso
público na formulação, correção de provas ou atribuição de notas aos
candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. O controle jurisdicional sobre questões de concurso deve restringir-se à
verificação da legalidade do ato administrativo, sob pena de afronta à separação
dos poderes e à segurança jurídica dos certames.
3. É legítima a atuação da banca examinadora na formulação e correção das
questões do certame, desde que observados os limites do edital e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Estando a matéria cobrada compatível
com o conteúdo programático e não se verificando erro grosseiro ou violação
manifesta ao edital, não há falar em ofensa a direito líquido e certo do
candidato.
4. Ordem denegada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em denegar
a segurança, mantendo-se hígido o gabarito oficial da questão nº 119 do concurso público
regido pelo Edital STM/Cebraspe nº 1/2025.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377486 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por LUIZ FERNANDO
VARGAS DE FREITAS, contra ato atribuído a Exma. Ministra-Presidente do Superior
Tribunal Militar (STM) e à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), consubstanciado na manutenção do
gabarito oficial da questão nº 119 da prova objetiva do concurso público para o cargo de
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Polícia Judicial, regido pelo Edital
STM/Cebraspe nº 1/2025.
O Impetrante sustenta, em síntese, que o gabarito oficial da questão nº 119
incorreu em ilegalidade, por se basear em norma revogada à época da realização da prova,
uma vez que a Resolução CNJ nº 467/2022 teria sido substituída pela Resolução CNJ nº
566/2024, a qual não reproduz a previsão relativa ao “recolhimento de documentos de porte”,
cobrada no enunciado, caracterizando afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao
edital e da segurança jurídica.
O Impetrante aduz que a Banca examinadora do referido certame indeferiu o
recurso administrativo por ele interposto, desconsiderando o preceito do art. 50 da Lei nº
9.784/1999.
Nesse sentido, o Impetrante requer “a concessão de medida liminar para
anular os efeitos da questão 119 e atribuir os pontos ao impetrante, reclassificando-o no
certame”. No mérito, requer “a concessão definitiva da segurança, confirmando a tutela de
urgência, para o efeito de, definitivamente garantir sua reclassificação, em razão de
atribuição de pontos, tendo em vista a anulação da questão 119”.
Solicitei as informações; a intimação da Advocacia-Geral da União (AGU); e a
manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), postergando a apreciação da
liminar para após a juntada da referida documentação (Eventos 8 e 15).
Em 7/8/2025, as informações foram prestadas, sustentando a higidez do
gabarito oficial, sob o fundamento de que a resposta referente à questão 119 estaria
correta e respaldada no art. 11, VI e § 2º, da Resolução CNJ nº 467/2022, com redação
dada pela Resolução nº 566/2024, não havendo vício a ensejar a sua nulidade (Evento
21).
Em 8/8/2025, o impetrante apresentou manifestação ratificando os termos da
inicial (Evento 24).
Em 28/8/2025, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo conhecimento e pela
denegação da segurança (Evento 26).
Em 1º/9/2025, indeferi o pleito liminar por entender que tal pedido se confunde
com o mérito da ação mandamental (Evento 29).
É o Relatório.
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377486 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A presente ação de mandado de segurança preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, tendo sido ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto
de 2009. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, o mandamus merece ser
conhecido.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que o
Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na formulação ou correção de
questões de concurso público, admitindo-se a atuação judicial apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
No julgamento do RE 632.853/CE
1 (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou-
se a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na
correção de provas e na atribuição de notas aos candidatos, salvo em caso de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade.”
O Superior Tribunal de Justiça, em igual direção, tem reiterado que “a anulação
de questão de concurso só é possível quando o vício se apresenta de forma evidente e
insofismável” (RMS 28.204/DF, Rel. Min. Eliana Calmon)
2:
ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO
PÚBLICO – CONTROLE JURISDICIONAL – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA –
POSSIBILIDADE – LIMITE – VÍCIO EVIDENTE – PRECEDENTES – PREVISÃO DA
MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1. É possível a anulação judicial de questão objetiva
de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de
forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi. Precedentes. 2.
Recurso ordinário não provido.
Portanto, a intervenção judicial deve ser restrita, sob pena de afronta ao
princípio da separação dos poderes e à própria segurança jurídica dos certames.
No presente caso, a controvérsia recai sobre a questão nº 119 da prova objetiva,
a qual teria se baseado em norma revogada (Resolução CNJ nº 467/2022). Embora o
impetrante alegue a incidência exclusiva da Resolução CNJ nº 566/2024, vigente à época
da prova, observa-se que a matéria cobrada guarda pertinência com o conteúdo
programático previsto no edital, referente à normatização e fiscalização de serviços
notariais e registrais, bem como ao exercício do poder correcional.
As informações prestadas pelo CEBRASPE demonstram que a banca
examinadora, no exercício de sua autonomia técnico-pedagógica, considerou correta a
alternativa indicada no gabarito oficial, com base em interpretação sistemática da legislação
aplicável.
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377486 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se identifica, pois, erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, mas sim
divergência interpretativa em tema sujeito a evolução normativa. A mera alteração de
resolução administrativa não basta, por si só, para invalidar a questão, sobretudo quando o
edital previa o estudo da matéria em sua integralidade.
Ademais, o indeferimento do recurso administrativo do impetrante foi
devidamente motivado, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
EDITAL.
QUESTÃO
OBJETIVA.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não compete ao Poder
Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso público para reavaliar critérios
de formulação e correção de provas, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade ou de
inobservância do edital.
Não constatada a existência de ilegalidade, teratologia ou afronta ao edital, deve ser
denegada a segurança.
Mandado de segurança denegado.
(Mandado de Segurança nº 503-79/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.
14.3.2018, DJe 20.3.2018) (Grifos nossos.);

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA BANCA
EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à aferição da legalidade
do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora
em sua autonomia técnico-pedagógica.
Inexistindo ilegalidade flagrante, não há falar em direito líquido e certo do candidato.
Segurança denegada. (MS nº 7000259-77.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho,
Tribunal Pleno, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018) (Grifos Nossos.)
Este é também o entendimento da PGJM, conforme destacado em seu parecer
(Evento 26):
Nessa perspectiva, conforme antedito, a suposta ilegalidade do gabarito da questão nº 119 não
se apresenta como um erro evidente ou grosseiro. A controvérsia sobre a aplicabilidade da
Resolução CNJ nº 566/2024 configura um debate de mérito e interpretação normativa, o que,
por expressa disposição da tese de repercussão geral, afasta a competência do Poder
Judiciário para reavaliar o critério da banca examinadora.
Assim, não se verifica direito líquido e certo do impetrante a ser amparado por
meio do presente writ, impondo-se a denegação da segurança.
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377486 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de denegar a segurança, mantendo-se hígido
o gabarito oficial da questão nº 119 do concurso público regido pelo Edital STM/Cebraspe nº
1/2025.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377486v3 e do código CRC e7282547.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/10/2025, às 14:50:51
1. Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou
não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as
questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia
indicada no edital.
2. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.204 - MG (2008/0248598-0) RELATORA: MINISTRA
ELIANA CALMON
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377486 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000493-88.2025.7.00.0000/DF
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS
ADVOGADO(A): DAIANA CRISTINA VARGAS DE FREITAS (OAB MG204866)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
INTERESSADO: UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 16 de outubro de 2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por LUIZ FERNANDO
VARGAS DE FREITAS, contra ato atribuído à Exma. Ministra-Presidente do Superior
Tribunal Militar (STM) e à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), consubstanciado na manutenção do
gabarito oficial da questão nº 119 da prova objetiva do concurso público para o cargo de
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Polícia Judicial, regido pelo Edital
STM/Cebraspe nº 1/2025.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de denegar a segurança, mantendo-se hígido o gabarito oficial da questão nº 119 do
concurso público regido pelo Edital STM/Cebraspe nº 1/2025.
4. Em que pese o entendimento do Exmo. Ministro Relator e com a devida
vênia, tem-se a constatação de evidente erro no gabarito referente à questão 119 em discussão
no presente feito, o que possibilita, excepcionalmente, o controle de legalidade mediante
atuação do Poder Judiciário.
5. Conforme informações prestadas pela D. Autoridade apontada como coatora,
o gabarito da Questão 119 foi assim redigido:
Com base nas Resoluções CNJ n.° 467/2022 e CNJ n.° 566/2024, julgue os itens a seguir. 119)
Será suspenso o porte de arma funcional do policial judicial no gozo de férias, assim como
será retirada a anotação de porte constante da respectiva carteira de identidade
funcional, devendo ocorrer o recolhimento imediato, pela polícia judicial, da arma,
munições, acessórios e documentos de porte que estejam sob a posse do referido
policial Gabarito Preliminar: C Gabarito Definitivo: C.
6. A defesa alega a ilegalidade da questão, tendo em vista que na atual redação
(vigente) não há menção ao “recolhimento do documento de porte”, fato que merece ser aqui
considerado. Para demonstrar, segue o texto da Resolução nº 467, de 28 de junho de 2022,
com a redação dada pela Resolução n. 566, de 19.6.2024 (redação atual, vigente):
Art. 11. O servidor terá seu porte de arma suspenso ou cassado, nas seguintes situações:
(...) VI – no gozo de férias ou de licença; e (...)
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo implicará imediato
recolhimento pela unidade de Polícia Judicial da arma de fogo, acessórios, munições,
certificados de registro que estejam sob a posse do servidor, assim como a RETIRADA DA
ANOTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PORTE CONSTANTE DA RESPECTIVA
CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL.
7. O texto utilizado no certame é o da redação antiga – ou seja, o texto original
da Resolução CNJ n.º 467/2022, agora alterado:
Art. 11. O servidor terá seu porte de arma suspenso ou cassado, nas seguintes situações:
(...)
§ 2º A revogação, suspensão ou cassação do porte de arma de fogo implicará o
imediato RECOLHIMENTO pela unidade de segurança institucional da arma de fogo,
acessórios, munições, certificados de registro e o DOCUMENTO DE PORTE de arma que
estejam sob a posse do servidor.
8. Portanto, NÃO existe previsão na supracitada Resolução para que haja o
recolhimento do documento de porte, constatando-se o equívoco existente no gabarito oficial
- já que a norma foi alterada e passou a valer a redação da Resolução n. 566, de 19.6.2024
(vigente) – estando demonstrado erro evidente com potencial para prejudicar o candidato.
9. A simples comparação revela que a banca examinadora não propôs uma
interpretação da norma vigente, mas sim exigiu do candidato conhecimento de uma norma
cuja redação foi alterada. A substituição da expressão "recolhimento do documento de porte"
por "retirada da anotação [...] na carteira funcional" não é um detalhe trivial. Ela representa
uma mudança substancial no procedimento administrativo: a primeira ação implica a
apreensão de um documento físico autônomo; a segunda, um ato administrativo de
cancelamento de um registro em um documento que permanece com o servidor (a identidade
funcional).
10. Dessa forma, o candidato que estudou e se preparou com base na legislação
em vigor – conforme determinam o princípio da legalidade e da boa-fé que regem os
concursos públicos – seria induzido a marcar a questão como "Errada", pois a descrição fática
contida no item não encontra correspondência na Resolução CNJ n.º 566/2024. Penaliza-se,
assim, o candidato diligente em favor daquele que, porventura, tenha memorizado o texto de
uma norma superada.
11. Com essas considerações, fica patente que a questão validada no gabarito
viola frontalmente o princípio da legalidade, considerando que a Administração Pública,
incluindo a banca examinadora, está adstrita à lei, não podendo exigir do candidato conduta
ou conhecimento com base em disposição alterada por outra Resolução; o princípio da
vinculação ao Edital, na medida em que este, como lei do certame, pressupõe a cobrança da
legislação vigente na data de sua publicação, não permitindo a utilização de norma obsoleta,
sob pena de quebra dessa confiança e da mencionada vinculação; e o princípio da
razoabilidade, pois não é razoável e proporcional fomentar prejuízo ao candidato por um erro
inequívoco cometido pela própria Administração na formulação da prova.
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Portanto, o caso em tela não desafia o mérito administrativo, mas sim
aponta um vício de legalidade que macula o ato. O direito líquido e certo do impetrante
manifesta-se na prerrogativa de ser avaliado com base em regras válidas e objetivamente
corretas.
Por essas razões, votei no sentido de conceder a ordem de mandado de
segurança, para o fim de anular a questão nº 119 da prova objetiva do concurso público para
o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Polícia Judicial (Edital
STM/ CEBRASPE nº 1/2025), determinando-se a atribuição da respectiva pontuação ao
impetrante e, por conseguinte, a sua reclassificação no certame, se for o caso.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377348v2 e do código CRC e5fbaf29.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 29/10/2025, às 10:17:58
7000493-88.2025.7.00.0000
40001377348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR